Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO. PEDAGOGA. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade encontra-se previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal.
2. No Distrito Federal, o recebimento do adicional de insalubridade é assegurado ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, enquanto durarem essas condições, nos termos do que preceituam os artigos 79, 80, 81 e 83, todos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, regulamentada pelos Decretos n. 32.547/2010 e 34.023/2012.
3. Na hipótese, o laudo pericial produzido em Juízo assenta que a servidora não está exposta diariamente a agentes biológicos, de forma contínua e permanente, conforme a NR 15 da Portaria 3.214/78 MT. O fato de a autora atender “os internos e seus familiares independentemente se eles são portadores ou não de alguma doença infectocontagiosa”, distingue-se de hipóteses em que haja permanente contato com pacientes ou com material infecto-contagiante.
4. Não se pode interpretar analogicamente a norma de modo a equiparar o especialista socioeducativo com profissionais que mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, de modo a enquadrar as suas atividades como insalubres para o recebimento do adicional em seu grau médio.
5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidas e providas.